Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. BEM PENHORADO. ARTIGO 77, IV, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, e o descumprimento injustificado caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.
2. O dever de cooperação traduz-se em uma série de condutas impostas às partes, ao órgão jurisdicional e a terceiros, que devem colaborar para que o processo alcance seu objetivo em prazo razoável.
3. No caso concreto, por sobejar indícios de que a executada sabe onde o veículo penhorado está, porquanto é proprietária e possuidora direta, e se recusa a informar sua localização para impedir que seja levado a leilão, mostra-se plausível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.